Tribunal: CARF
Processo: 10680.011853/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.011853/2008-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.117 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIO SERGIO CALDAS TEIXEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não
basta a disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los à efetividade da
prestação dos serviços e ao pagamento realizado, mormente quando tal aspecto
foi objeto de intimação por parte da autoridade julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian
Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011853/2008-84
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.117 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011853/2008-84

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 33/37) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 21/26), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra MÁRIO
SÉRGIO CALDAS TEIXEIRA, CPF 483.650.416-34, fls. 04/08, originada da
revisão dos dados informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2004,
ano calendário 2003, fls. 13/15, com apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar no valor de R$ 5.472,50, acrescido de multa de ofício e juros
legais.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 05/06, as despesas médicas, no valor de R$ 19.900,00, foram glosadas
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Relata a autoridade lançadora que glosou o valor de R$19.900,00,
a título de dedução de despesas médicas/odontológicas, declaradas pelos serviços
profissionais prestados por :
- Antônio Marcos Guimarães - odontólogo - R$ 10.000,00;
- Ana Maria Guimarães Figueiredo - psicóloga - R$9.900,00.
Fundamentou o não acolhimento das deduções com fulcro no art.
73. Decreto 3.000/99 e atualizações, que diz que as deduções exageradas estão
sujeitas à efetiva comprovação, a juízo da autoridade lançadora.
Informa que para se ter direito às deduções declaradas não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem a vinculação do efetivo pagamento.
Nesses termos, foram eleitas como provas do efetivo pagamento
das despesas da área de saúde declaradas aos profissionais acima relacionados a
apresentação de cópias de cheques nominais microfilmados e/ou nos casos de
pagamentos em espécie, extratos bancários em que constem saques com
compatibilidade de datas e valores. Afirma a autoridade lançadora que tais
exigências foram feitas por meio de Termo de Intimação complementar, conforme
Aviso de Recebimento - AR de 03/03/08.
Em resposta, o contribuinte enviou documento datado de
11/03/2008, no qual presta os seguintes esclarecimentos: "é fato que boa parte
dos cheques pagos e saques registrados não se refere a valores específicos e
muitas vezes envolvem outras despesas e saques de espécie efetivados cm
conjunto na boca do caixa, inclusive por terceiros que me prestavam esse tipo de
serviço; reitera que os pagamentos dos serviços e tratamentos declarados e
realizados no referido período foram feitos em espécie com parte dos recursos
disponíveis, em moeda corrente".
O contribuinte anexou, aos esclarecimentos, cópias de extratos
bancários do Banco Itaú c do BankBoston, todos do ano-calendário 2003 de
janeiro a dezembro. No entanto, não identificou, nos extratos bancários, as
movimentações financeiras referentes aos pagamentos efetuados pelos serviços
médicos declarados como dedução.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.117 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011853/2008-84

Da análise da documentação, verifica-se, inexistir correlação entre
os valores e datas dos recibos com as datas iguais ou próximas dos saques.
Concluiu a Fiscalização que não ficou comprovado o efetivo
desembolso das despesas, uma vez que não basta a disponibilidade de simples
recibos, sem vinculação do efetivo pagamento.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via
postal, em 20.08.2008, conforme tela de comprovação de recebimento dos
Correiros, fls. 12. Apresentou impugnação em 12.09.2008, conforme instrumento
de fls. 01/3.
O Impugnante reproduz o art. 80 do Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto n° 3.000/99 e diz que inexiste disposição legal que obrigue,
defina ou estipule que os pagamentos sejam feitos em cheque.
Aduz que esclareceu à Fiscalização que os pagamentos efetuados
aos profissionais relacionados na declaração foram feitos em espécie. Alguns
recibos foram emitidos na medida que cada serviço foi concluído e outros
semestralmente.
Afirma que atendeu prontamente todas as solicitações que foram
feitas, com apresentação da documentação possível e disponível para comprovar
as despesas.
O Impugnante diz que se colocou à disposição da Secretaria para
comprovar os serviços declarados e elucidar os fatos questionados, pois os
serviços odontológicos podem ser provados, verificados, ou periciados, além de
comprovados pelas fichas clinicas e radiografias, mas estes elementos nunca lhe
foram solicitados.
Foi surpreendido com a Notificação de Lançamento, em 08.2008,
glosando as despesas médicas informadas por valor exagerado, sem nenhum
elemento de prova que permitesse compreender os motivos do questionamento. A
comprovação não se faz apenas por pagamento em cheque nominal em valor
exato e nem é essa uma exigência definida em lei.
Cita o art. 9o do Decreto70.235/72 e requer o cancelamento e
impugnação da Notificação de Lançamento, da multa de ofício e dos juros de
mora e o acolhimento de sua petição.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
O direito à dedução de despesas com saúde está condicionado à
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e dos
correspondentes pagamentos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos
hábeis e idôneos, o ônus probatório da regularidade das deduções
pleiteadas em sua Declaração de Ajuste Anual.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.117 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011853/2008-84

Mantidas as glosas pela não comprovação do efetivo pagamento
das despesas.

A 7a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, entendendo que o
contribuinte não comprovou a efetividade do pagamento das deduções de despesas médicas
pleiteadas.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- sua defesa está amparada na legislação sobre a dedução de despesas da base de
cálculo do IRPF;
- tem duas fontes de rendimentos devidamente declaradas e a soma dos valores
recebidos superam em seis vezes o valor questionado e, são mais que suficientes para suportar o
dispêndio;
- apresentou todos os documentos (recibos e extratos bancários) solicitados para
comprovar a prestação de serviços;
- os pagamentos foram feitos em espécie e, que nas disposições legais ou
normativas inexiste a obrigatoriedade de se pagar com cheques;
- que a prestação de serviços poderia ser provada, verificada e até mesmo,
periciada pelas fichas clínicas e radiografias odontológicas;
- refuta e contesta a análise feita pela fiscalização, vez que não demonstrou
nenhum elemento de prova de que os pagamentos não tenham sido efetuados;
- reitera que seus recursos são mais que suficientes para arcar com as despesas
médicas/odontológicas apresentadas.
Junta documentos e requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 27/12/2011 (e-fl. 32); Recurso Voluntário
protocolado em 18/01/2012 (e-fl. 33), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, o
contribuinte maneja recurso próprio, lançando preliminar de mérito.
A preliminar lançada se confunde com o mérito, e com ele será julgado.
A controvérsia estabelecida nestes autos diz respeito as deduções de despesas
médicas, com a singela apresentação de recibos.
Pois bem no enquadramento legal, das infrações a autoridade fiscal, descreve o
art. n° 73 do RIR, que assim proclama:
“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.117 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011853/2008-84

§ 1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
Proclama o art. 219 do CC o seguinte:
As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em
relação aos signatários.
O documento público ou particular assinado estabelece a presunção juris tantum
de que as declarações dispositivas ou enunciativas diretas nele contidas são verídicas em relação
as pessoas que o assinaram. (RSTJ, 78: 269; RT, 775:269).
Para o fisco, não produz efeito, dado que o fisco é um terceiro.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que os recibos que atendem aos
requisitos previstos na legislação de regência (art. 80 do RIR/99) são hábeis a comprovar a
dedução de despesas médicas, exceto quando o contribuinte é instado a demonstrar o seu efetivo
pagamento como no caso em exame.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital